Tribunal: TJDFT
Processo: 0705043-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MÉDICO NA MODALIDADE HOME CARE. NECESSIDADE DEMONSTRADA. MULTA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Tendo o paciente comprovado, documentalmente, que o tratamento médico que lhe foi prescrito é indispensável para a manutenção da sua saúde, a decisão que concedeu a tutela de urgência deve ser mantida.
3. No caso concreto, a multa diária cominada e o prazo de cumprimento da decisão são razoáveis e adequados, sem prejuízo de limitação futura ou até mesmo exclusão das astreintes.
4. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.